Tribunal: STF
Processo: RE 152366
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-27
Data de publicação: 1992-10-27

Ementa:
RECURSO     EXTRAORDINÁRIO.     CONTRIBUIÇÕES      SOCIAIS.
CONTRIBUIÇÃO   SOCIAL  SOBRE  O  LUCRO  DAS  PESSOAS  JURIDICAS.  LEI
N. 7.689, DE 15.12.1988.  ACÓRDÃO  QUE  JULGOU  INCONSTITUCIONAIS  OS
ARTS. 1., 2., 3. E 8., DA  LEI N. 7.689/1988. VALIDADE  DOS ARTS. 1.,
2., E 3., DA LEI N. 7.689/1988, DECLARANDO-SE A INCONSTITUCIONALIDADE
TÃO-SÓ, DO ART. 8. DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. OFENSA  AO PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE  (C.F., ART. 150, III, "A"). PRECEDENTES DO PLENÁRIO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N.S 146.733
- SP E  138.284 - CE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO PARA LIMITAR O RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
N. 7.689/1988, TÃO-SOMENTE, A SEU ART. 8.